Tribunal: TJMT
Processo: 1008480-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1008480-30.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
EXMO. SR
.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), AGLEYSON ALVES PEREIRA - CPF: 029.515.263-00 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (IMPETRADO), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARIJUNIOR PEREIRA DO VALE - CPF: 039.618.711-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE WOUB MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 625.991.433-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

HABEAS CORPUS - CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.

ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- CONHECIMENTO – INCOMPATIBILIDADE COM VIA ESTREITA DO
WRIT -
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT –
2. ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
– IMPROCEDENCIA - PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERAND
I – PACIENTE PERMANECEU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO POR MAIS DE 09 (NOVE) ANOS - PREDICADOS PESSOAIS – INAPLICABILIDADE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES –
3. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVOGAÇÃO DO RECAMBIAMENTO
- NÃO CONHECIMENTO NESTE
WRIT –
PEDIDO ANALISADO EM
HABEAS CORPUS
No. 1000731-59.2024.811.0000 - IMPETRAÇÃO CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” Enunciado orientativo no 42 TCCR/TJMT.

A decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado pelo agente, afasta a alegação de constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

A “
fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal
” (STJ,
AgRg

np
HC no 505.651/SP).

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva.

É inadmissível a repetição de pedido de
Habeas Corpus
com os mesmos fundamentos utilizados em ação mandamental anteriormente ajuizada e julgada em favor do mesmo paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
AGLEYSON ALVES PEREIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente recentemente,
em 11/12/2023
, em decorrência do mandado de prisão expedido, em 12/12/2014, por, em tese, ter cometido o crime de homicídio.

O impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que não há fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva.

Argumentou, que o paciente possui vida pregressa ilibada, possuindo residência fixa, trabalho lícito (adestrador de animais) e que nunca se envolveu em qualquer conduta criminosa.

Argumentou, ainda, que a fuga foi motivada pelo medo e desinformação, visto que, “
ao tomar conhecimento de que estaria apontado como autor de um crime, o paciente fugiu da cidade por medo de represálias.
”.

Sustentou ainda que: “
não existem provas concretas que justifiquem a imputação de tal gravidade ao paciente”, bem como, “a única evidência apresentada contra ele baseia-se em depoimentos contraditórios de testemunhas de credibilidade e atitude questionáveis
.”.

O impetrante ressaltou que há a necessidade de intervenção deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando revogar a decisão do Juízo singular, que determinou o
recambiamento
para a comarca de Vila Rica-MT, visto que o paciente aguarda julgamento, próximo de seus familiares, na Unidade Prisional de
Imperatriz-MA
.

Assegurou que a manutenção da prisão preventiva, além de desprovida de fundamentação fática e legal sólida, “impõe um sofrimento inadmissível a alguém”, que pelas provas inequívocas presentes nos autos, não possui relação com o delito.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, caso assim entender pela não expedição de alvará de soltura, requereu que seja revogada a decisão que pede sua transferência para a Comarca de Vila Rica-MT. No mérito, pleiteou para que seja confirmado em definitivo a ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, porque o objeto do presente
habeas corpus
guardava similitude fática com o pedido feito no HC no 1000731-59.2024.8.11.0000 (id. 210176160).

No id. 210439160, o impetrante requereu a reconsideração da decisão liminar, sob o argumento que os Habeas Corpus n. 1008480-30.2024.8.11.0000 e n. 1000731-59.2024.8.11.0000 são distintos e independentes, porquanto aquele tem por objetivo a manutenção do paciente em sua comarca de origem, enquanto este objetiva a revogação da prisão preventiva.

Verberou ainda que há inexistência de reiteração de pedido, pois o HC n. 1000731-59.2024.811.0000 abordou questão completamente diversa, sem que se possa falar em reiteração de pedidos.

Argumentou que as provas são frágeis a demonstrar a autoria delitiva e que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, asseverou que o paciente não teve a intenção de fugir do distrito da culpa e que os requisitos do art. 312 do CPP não se acham configurados (id. 210437193).

O pedido de reconsideração do pleito liminar foi indeferido (id. 211744696).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 212054660).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, em parecer assim sintetizado:

Habeas corpus. Prisão preventiva mantida. Cometimento em tese do crime de homicídio qualificado. Razões de impetração. 1. Inicialmente, o impetrante sustenta tese de insuficiência probatória na instrução processual. Não Conhecimento. É vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos originários na via estreita do writ. 2. Aduz ainda que o decreto prisional carece de fundamentação idônea diante da ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP e que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Vítima ceifada com 13 golpes de faca. Periculosidade evidenciada. Paciente que fugiu do distrito de culpa e permaneceu foragido por durante 09 anos. necessário o resguardo da conveniência da instrução criminal. 3. Subsidiariamente, pugna pelo
recambiamento
ao Estado do Maranhão. Pleito prejudicado. O relator em sua liminar já esclareceu que a matéria será julgada no HC 1006390-53.2022.8.11.0086. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento, devendo ser observada a necessidade de julgamento conjunto desta ação mandamental com seguinte
habeas corpus
no 1000731-59.2024.8.11.0000.

PARECER
O
RAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
ANA CRISTINA BARDUSCO DA SILVA

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA
O ADVOGADO MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO
, OAB/
MT
7026
/O

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
AGLEYSON ALVES PEREIRA
, por ordem do Juízo da Comarca de Vila Rica/MT.

O Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como, manteve a ordem de
recambiamento
, sob o seguinte argumento:

“(...) No mais, no tocante ao pedido de liberdade provisória,
verifica-se que muito embora os fatos tenham ocorrido em 2014, o denunciado permaneceu foragido até o ano de 2023, ocasião em que o mandado de prisão fora cumprido.
Posto isso,
a prisão preventiva é imprescindível para garantir a futura aplicação da lei penal, já que o acusado
evadiu-se
do distrito de culpa, no evidente intuito de se furtar à aplicação da lei penal, permanecendo por mais de 9 anos em lugar incerto e não sabido.
Além disso, ainda estão presentes os requisitos da constrição cautelar, sejam eles o “fumus
comissi
delicti” e o “periculum
libertatis
”. Estes encontram-se sobejadamente demonstrados nos autos diante da contemporaneidade da cautelar, bem como
para garantir a ordem pública, mormente pela gravidade concreta do delito, demonstrada pelo “modus operandi” em que o crime foi praticado, já que denunciado ceifou a vida da vítima, golpeando-a por 13 vezes com uma faca.
Sendo assim,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
AGLEYSON ALVES PEREIRA.
No tocante ao
recambiamento
, a defesa do acusado postulou “Habeas Corpus”, com pedido de medida liminar, todavia teve este indeferido conforme demonstrado em id. 139195533. Após, a defesa pugnou pela reconsideração do indeferimento do pedido liminar, sustentando a tese de permanência do acusado próximo dos familiares. Todavia, restou indeferido o pedido de reconsideração (id. 140578050). Sendo assim,
MANTENHO A ORDEM DE RECAMBIAMENTO do acusado para a cadeia pública de Vila Rica/MT, a fim de garantir celeridade e eficiência do feito.
(...)” (id. 208544699)

Retratada a situação fática, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

Com relação à tese de insuficiência probatória, anoto, de proêmio, que, na via eleita, descabe analisar a tese aventada, pois se mostra inviável o exame aprofundado de fatos e provas, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...) "
Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva
." (
AgRg
no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023.). (...) (STJ,
AgRg
no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma,julgado
em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023).

Neste sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso pacificou entendimento idêntico, materializado no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 42 “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Quanto à alegada falta de fundamentação, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva traz fundamentação idônea e suficiente a amparar a medida extrema.

Em análise da decisão objurgada, verifico que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta criminosa e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi em
que o delito, em tese, foi praticado pelo agente.

Noutro giro, a prisão cautelar baseou-se, também, na necessidade de garantir a futura aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de 09 (nove) anos.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantir a ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 1. Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...) (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, publicado no DJE 20/05/2024)”

A respeito da garantia de futura aplicação da lei penal, cito o Enunciado Orientativo no. 26 do TCCR/TJMT:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Embora a Defesa alegue que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o 'periculum
libertatis
’”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...] (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de revogação da decisão que determinou o
recambiamento
do paciente a cidade de Vila Rica/MT, trata-se de reiteração de pedido, eis que é o único objeto do
Habeas Corpus
no 1000731-59.2024.8.11.0000 no qual a liminar já foi analisada e reanalisada, em face de pedido de reconsideração.

Desta forma, visto que o pedido está sendo analisado conjuntamente com o
habeas corpus
no 1000731-59.2024.8.11.0000, entendo não ser cabível o conhecimento da tese respectiva neste
writ
, posto que, configuraria reiteração de pedido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM IMPETRADA
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Pelo que compreendi trata-se de dois habeas corpus com o mesmo paciente, com pedidos diversos.

Farei breve
s
considerações quanto à fragilidade dos indícios suficientes de autoria.

A lei processual penal traz como pressuposto a prova da existência do crime, a realidade delitiva presente nos autos, e não a fundada suspeita da prática de crime, porque se este for o caso, expedirá prisão temporária ou continuará no Inquérito Policial, caso contrário, não cabe decisão de prisão preventiva.

O crime aqui é de homicídio, dessa forma deve ter ocorrido o exame de necropsia, portanto, está provada, pelo menos sob o ponto de vista da ciência médica, a existência de um homicídio, cujas circunstâncias demonstram que a ocisão da vida foi provocada pelo semelhante.

O Código fala como segundo pressuposto a existência de indícios suficientes de autoria, assim não preciso da certeza de que o paciente seja o autor, porque é uma prisão de natureza provisória processual
,
cautelar, dentro de juízo de risco e não de certeza.

Com relação à materialidade delitiva é indiscutível, é preciso ter provas, sendo o crime de homicídio mais fácil de obter essas provas.

No caso de crime de organização criminosa, por exemplo, muitas vezes não há como fazer a perícia, é preciso de um mínimo de dados probatórios para dizer que há materialidade delitiva, e não mera perspectiva de uma possibilidade de que uma codelinquência estivesse presente, no sentido de prejuízo a paz pública, pela reunião da pessoa em caráter permanente ou estável, ainda que não seja eterna, mas com vínculo subjetivo. Nesses casos, é preciso distinguir se é associação criminosa, se é a antiga quadrilha ou bando, ou apenas uma concorrência eventual de vontades.

Caso contrário, apenas se presume que é uma Organização Criminosa ou uma Associação Criminosa, já que muitas vezes não há dados para demonstrar essa vinculação. Como no “terreno da possibilidade” isso é concebível, diante da conjectura emplaca-se o pedido de prisão preventiva.

Citei apenas como exemplo o crime de associação criminosa ou organização criminosa, muitas vezes sem fundamento, porque a lei não transige com esse aspecto. Na lei consta: “provar a existência do crime”

O que a lei transige é “fundada suspeita de autoria”, ou seja, indícios suficientes de autoria, o que obriga, não em caráter aprofundado, fazer uma análise inicial para satisfazer esse pressuposto, para que se encontre a “fundada suspeita de autoria” e possa ligá-la ao crime provado, pelo menos até aquela parte da
persecucio
,
ainda que
pré
-processualmente.

No habeas corpus não é possível fazer revolvimento fático probatório, mas é necessário constatar o indício suficiente de autoria, caso contrário, sem esse pressuposto, não é possível decretar a prisão preventiva.

No presente caso, como bem exposto pelo Relator, existe a palavra de uma pessoa dizendo que a autoria é do ora paciente, dessa forma, há um indício suficiente de autoria. E quando se alega que a palavra dessa pessoa merece uma certa reserva, faz-se necessária uma prospecção aprofundada, e isso não é dado ao habeas corpus.

No meu modo de ver, o indício de autoria encontra-se presente, logo, efetivamente denega-se a ordem. Entretanto, o que se requer que analise ou confronte, seria o mesmo que transformar o habeas corpus em um recurso cabível
à
espécie, o que realmente não podemos fazer, porque não é nossa tarefa.

Portanto, denego a ordem, uma vez que a fundada suspeita se encontra presente.

Inclusive, neste caso a prisão é para assegurar a aplicação da lei penal, não é para garantia da ordem pública.

O fato ocorreu em 2014, naturalmente, precisamos assegurar a aplicação da lei penal, porque ao contrário de outros acontecimentos, em que se diz que a pessoa tentou fugir do país, mas demonstra com todos os documentos que nunca tentou sair, neste caso, houve o desaparecimento do ora paciente.

E o desaparecimento dele não ocorreu simplesmente para tentar escapar da prisão em flagrante ou para sair da situação mais extremada da ocorrência de uma eloquência imediata, em face dos acontecimentos, mas na pretensão de furtar-se da persecução penal.

Dessa forma, entendo que é preciso assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que estão presentes os requisitos da prisão preventiva,
DENEGO A ORDEM
do Habeas Corpus no 1008480- 30.2024.8.11.0000.

Com relação ao Habeas Corpus no
100731- 59.2024.8.11.000,
em que o paciente pretende retornar ao estado do Maranhão, estou de acordo com o voto do Relator, apenas faço uma consideração. Não é possível ter nenhum tipo de higidez, sinceridade, franqueza e cumprimento da parte de quem permanece desaparecido desde 2014. E mais, não se apresentou, foi preso por cumprimento de mandado de prisão.

Entendo que deixar o paciente próximo aos seus familiares, efetivamente não é um direito subjetivo, mas não posso deixar de considerar a realidade do nosso Sistema Carcerário Brasileiro, o lado
dessocializante
da natureza e qualidade do cárcere, porque é verdadeiro, e o estudo da criminologia demonstra. Por isso é necessária uma grande atenção na fixação de qualquer pena, e aos poucos é crescente o entendimento de que o lado
dessocializante
do sistema prisional precisa ser considerado uma causa supralegal de atenuação da pena.

Desse modo, ainda que não seja direito subjetivo, quanto mais próximo aos familiares, inegavelmente é melhor para o preso, desde que o sistema possa mantê-lo naquele Estado, por óbvio, em estabelecimento penal adequado, o que no Brasil é pouco cumprido.

No caso é preciso considerar que o paciente esteve desaparecido por um longo período, e terá que ser levado à julgamento pelo tribunal do júri. E novamente haverá considerações de um novo
recambiamento
para que ele compareça presencialmente, podendo até anular o julgamento do júri se realizado por videoconferência, em razão de alegações de que se entende a ampla defesa, não apenas como o lado intelectual das versões apresentadas ao advogado, mas pelo lado da presença pessoal do réu no julgamento, e todo aquele debate, que todos aqui conhecem.

O que consta dos autos, e que é verdadeiro, é que o paciente desapareceu por vários anos, desde 2014, uma vez preso, foi recambiado, cumprida a literalidade da lei, ou seja, fica à disposição do juízo processante.

Excepcionalmente, poder-se-ia manter o paciente naquele Estado, entretanto, no presente caso, não é recomendável o
recambiamento
, efetivamente é necessário manter o paciente neste Estado, para realizar o julgamento da forma mais rápida possível, porque os fatos são de 2014, e não podemos ficar com esses embates, até que se resolva efetivamente aquilo que já deveria ter sido julgado, e não foi por questões outras.

Com essas considerações, conheço do habeas corpus e
denego a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator em ambos os habeas corpus.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Des Rui Ramos Ribeiro,

Retifico meu voto, para conhecer também da questão da alegada falta de prova, pois, como bem disse Vossa Excelência, existe indícios de autoria,
inclusive

foram
mencionados os indícios pela própria defesa do paciente.

O questionamento de eventual divergência dessa prova dos indícios de autoria, não cabe em sede de
habeas corpus.

Desse modo, conheço e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024